Tribunal: TJSP
Processo: 2256279-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Via eleita inadequada – O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio – Matéria a ser discutida em sede de Agravo em Execução – Exegese do artigo 197 da Lei no 7.210/84 – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é paciente ANTONIO MUNHOZ DOMINGOS e Impetrante
GISMAR MANOEL MENDES, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2256279-90.2020 - São José do Rio Preto
Impetrante/Paciente: Antônio Munhoz Domingos
Voto no 23.940
HABEAS CORPUS Execução Criminal Via eleita inadequada
O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio Matéria
a ser discutida em sede de Agravo em Execução Exegese do
artigo 197 da Lei no 7.210/84 Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por ANTONIO MUNHOZ DOMINGOS, em seu próprio
favor, reeducando matrícula RJI 170476633-40, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.
Em resumo, pretende a concessão da prisão
domiciliar, “com expedição do imediato contra mandado de prisão do
paciente, oficiando-se a Unidade Prisional do Distrito de Sarandi, no
município de Itumbiara/GO por ser medida de direito” (sic).
Argumenta no sentido de que há alto risco de
infecção por conta da pandemia de COVID-19, especialmente em
razão de ter realizado cirurgia por ser portador de hérnia umbilical
gigante conforme relatórios de fls. 55/58, bem como pela
insalubridade e superlotação dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 86/87) e prestadas as
informações (fls. 90/91), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
3
pelo não conhecimento da impetração (fls. 94/101).
É o relatório.
A ordem não merece ser conhecida.
Conforme se observa dos autos, o paciente foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime aberto, tendo o Ministério Público recorrido e esta Colenda
15a Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, fixando a
pena em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime
semiaberto.
Salienta-se que o acórdão transitou em julgado
e o mandado de prisão foi expedido em 1o de fevereiro de 2019. No
dia 30 de junho de 2020 foi indeferido o pedido da defesa do paciente
para a concessão de prisão domiciliar, por decisão fundamentada. O
paciente ingressou com habeas corpus perante o STJ e o pedido de
liminar foi indeferido. Por fim, no dia 29 de outubro de 2020 foi juntado
o mandado de prisão cumprido.
Desde logo, importante consignar que o
habeas corpus não é a via adequada para discutir questões do
processo de execução, eis que se trata de matéria que deve ser
objeto de recurso próprio, na medida em que a análise dos requisitos
necessários para a obtenção do pleito depende de dilação probatória,
inadmissível na estreita via do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
4
Com efeito, os benefícios executórios devem
ser requeridos precipuamente no Juízo das Execuções. Numa fase
posterior, o instrumento processual adequado e eficiente para a
impugnação de julgado desfavorável ao sentenciado, emanado pelo
Juízo das Execuções, consistiria no agravo em execução, a teor do
disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/84, não podendo o remédio
constitucional ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo
restringir-se somente em casos de evidente constrangimento ilegal, a
refletir no direito de locomoção do indivíduo, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio previsto
em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se condicionara análise relativa a
pedido tendente à progressão de regime à realização
de exame criminológico. Cabimento, em tese, de
agravo, nos termos do artigo 197 desse diploma. “Writ”
não conhecido” (HC no 2037716-71.2016.8.26.0000,
Rel. Encinas Manfré, j. em 19.05.2016).
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo
em vista a incabível dilação probatória que se faria
necessária ao exame da presença dos requisitos
exigidos para a concessão das benesses legais.
Ordem denegada” (STJ, Habeas Corpus n.o 28.076/RJ,
Rel. Gilson Dipp, j. em 09.09.2003).
Dessa forma, não existe qualquer tipo de
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
5
coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado em
face do disposto no artigo 647, do Código de Processo Penal.
Outrossim, já foi decidido por este Egrégio
Tribunal:
“Habeas Corpus. Demora judicial para apreciação de
requerimentos em sede de execução penal. Reivindica-
se a concessão dos benefícios. Sede imprópria para
agilização de medidas vinculadas ao juízo de instância
inferior ou examinar pretensão de benesses afetas à
sede de execução penal sob pena de fomento de
instabilidade jurídica, subversão do devido processo
legal e supressão de instância” (HC 990.09.368240-0
5a Câmara Rel. Desembargador. Sérgio Rui)”
Outrossim,
importante
ressaltar
que
a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma
direção, mas não vincula à decisão fundamentada do magistrado,
como no caso em apreço.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
6
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Com efeito, não existe nos autos prova de que
o paciente esteja debilitado por motivo de doença grave, de modo a
autorizar a concessão do benefício pretendido. Outrossim, não há
informação de recusa de tratamento ao paciente na unidade onde
está preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
7
Importa ressaltar que a alegação genérica da
existência do surto de Covid-19 não é circunstância idônea a
fundamentar, por si só, a soltura do paciente.
Além disso, é do conhecimento público que o
Governo Estadual vem adotando medidas com o intuito de conter o
contágio e a proliferação do vírus Covid-19.
À vista da situação hoje vivenciada por todos,
importa destacar que a Portaria Interministerial no 07, de 18.03.2020
(que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020),
adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, o que desaconselha a soltura do paciente.
Dentro de todo o contexto, cabe trazer à tona, a
decisão
lançada
no
habeas-corpus
coletivo
n.o
2053753-37.2020.8.26.0000, em que se pleiteou, dentre outros
pedidos, que todas as pessoas presas provisoriamente ou
definitivamente sejam colocadas em prisão domiciliar ou em regime
aberto, nos seguintes termos:
(...) Em relação aos fatos expostos pelas impetrantes,
cumpre lembrar que, medidas emergenciais para a
contenção e enfrentamento da pandemia decorrente
do novo coronavírus COVID 19 estão sendo tomadas
por toda sociedade e, no âmbito dos sistemas de
Justiça Penal, foi editada pelo Colendo Conselho
Nacional de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
8
tem por precípua finalidade garantir a saúde e
integridade física de pessoas privadas de liberdade,
bem assim a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais. No sobredito ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas
pelos magistrados do País, destacando-se, para o caso
dos autos, aquelas previstas nos artigos 4.o e 5.o
verbis: Art. 4.o Recomendar aos magistrados com
competência para a fase de conhecimento criminal
que, com visas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância aos contexto local de disseminação do
vírus,
considerem
as
seguintes
medidas:
I
a
reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões
preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II- a suspensão do dever de apresentação periódica ao
juízo das pessoas em liberdade provisória ou
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
9
(noventa) dias; III a máxima excepcionalidade de novas
ordem de prisão preventiva, observado o protocolo da
autoridades sanitárias. Art. 5.o Recomendar aos
magistrados com competência sobre a execução penal
que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: I - concessão
de
saída
antecipada
dos
regimes
fechado
e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo com relação às: a) mulheres
gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham
de
instalações
que
favoreçam
a
propagação do novo coronavírus; II - alinhamento do
cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência
previsto
no
art.
9.o
da
presente
Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do
benefício,
assegurado,
no
último
caso,
o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária; III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
10
execução; IV - colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado
de covid-19, mediante relatório da equipe dessaúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal; V suspensão temporária do
dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento de pena no regime aberto, prisão
domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da
execução da pena (sursis) e livramento condicional,
pelo prazo de noventa dias. Parágrafo único. Em caso
de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima
antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes
informado, assim que possível, a data reagendada
para o usufruto, considerando as orientações das
autoridades
sanitárias
relativas
aos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus. Ressalte-se que se
trata exclusivamente, de recomendações de medidas a
serem consideradas pelos Juízes com competência
para a fase de conhecimento criminal e execução
pena, não havendo sequer implicitamente, ordem para
pronta colocação em liberdade de custodiados. Não foi,
e nem poderia ser, diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação, caso a
caso, das pessoas privadas de liberdade em condições
de serem prontamente liberadas, diante de particular
situação
e
da
pandemia
decorrente
do
novo
coronavírus COVID 19. Ou seja, não se garantiu, ainda
que abstratamente, direito líquido e certo para imediata
colocação em liberdade de todos os custodiados. Não
se verifica, nessa linha, violação ao direito de ir e vir de
toda coletividade citada na petição inicial, a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
11
processamento deste habeas corpus. Registre-se,
ademais, que não há, na petição inicial, a qualificação
e especificação de pacientes que, dentro ou fora do
grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato,
infectados pelo COVID 19, que justifiquem eventual
colocação de custodiados em liberdade, sem prévia
observância dos ritos legais e das medidas indicadas
pela Recomendação no 62/2020. Aliás, ainda que
houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular
competente para conhecimento e exame de causas
vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção
das medidas judiciais necessárias, cabendo ao
Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o
reexame de eventual decisão contrária aos interesses
da parte. Não é, portanto, o caso, de habeas corpus
coletivo. Indefere-se liminarmente o processamento
deste writ. Int. São Paulo, 20 de março de 2020.
Desembargador Guilherme G. Strenger - Presidente da
seção de Direito Criminal.
Salienta-se que, no que diz respeito à r.
decisão do E. Ministro Marco Aurélio, proferida no âmbito da ADPF
347, conclamando o Poder Judiciário a avaliar certas medidas, o
Plenário não a referendou:
O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
12
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios,
nos termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na
sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro
Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura
dos presos, submetendo a decisão a referendo do
Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria, o
Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a
disseminação do novo corona vírus nas prisões (...)”.
(STF - HC: 182990 RJ - RIO DE JANEIRO 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020).
Ressalta-se, ainda, que com relação ao
“recente processo cirúrgico”, o exame da impetração implicaria em
supressão de instância, vez que referida questão não foi apreciada
pelo Juízo a quo, vez que, inobstante indeferido pelo Juízo o pedido
de colocação em prisão domiciliar com fundamento na
Recomendação, o certo é que tal ocorreu em período anterior ao
“processo cirúrgico” que não foi levado à consideração quando do
indeferimento de tal pedido, por decisão datada de 30 de junho de
2020.
Outrossim, como muito bem apontado pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça:
Por uma ou outra forma, implicando ou não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256279-90.2020.8.26.0000 - Voto no 23.940
13
supressão de instância, a hipótese seria do não
conhecimento da impetração, vez que o habeas corpus
não é instrumento hábil para acelerar ou reavaliar o
preenchimento das condições para a obtenção de
benefícios prisionais:
HABEAS CORPUS. Execução Penal. “Requer a
concessão
de
livramento
condicional
e,
subsidiariamente, a progressão ao regime aberto, por
entender estar configurado excesso de prazo, bem
como tendo em vista os riscos de contágio da
COVID-19 no estabelecimento prisional. O remédio
heroico, em regra, não é instrumento hábil a acelerar
feitos ou para avaliar o preenchimento dos requisitos
necessários à obtenção de benesses prisionais.....”
(TJSP
1a Câmara de Direito Criminal
HC no
2067394-92.2020.8.26.0000)
Desse modo, as circunstâncias do caso
concreto autorizam a manutenção do regime de cumprimento da
pena, sem qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça que, por óbvio, não possui força vinculativa.
Assim sendo, não se conhece da ordem
impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator